Tribunal: TJMT
Processo: 1002974-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002974-78.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: MAICKON DOUGLAS DA CONCEICAO PEREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - 1. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE O PACIENTE SER MANTIDO PRESO EM RAZÃO DA PENA SER INSUFICIENTE PARA A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÃO - ANÁLISE INVIÁVEL NA SEARA DO HABEAS CORPUS 2. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS MECANISMOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OUTROS QUE DEMONSTREM A PERICULOSIDADE DO PACIENTE DIANTE DA COLETIVIDADE - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.
As balizas estreitas do mandamus constitucional inviabilizam a análise da proporcionalidade referente à necessidade momentânea de constrição da liberdade do paciente, e o regime fixado para cumprimento inicial de pena, em caso de uma eventual e futura condenação.
Não se observando a imperativa necessidade de segregação cautelar do paciente, de forma pura e simples a despeito de outras formas de restringi-lo de modo a não atrapalhar o desenvolvimento processual, bem como não ser alcançado pela lei, mostra-se necessária a observação das figuras da necessariedade e adequabilidade. In casu, a quantidade de droga apreendida com o paciente não é expressiva (01g de cocaína e 95g de maconha), não há elementos outros dentro do quadro em que houve a prisão, que demonstrem a periculosidade do paciente caso esteja solto, sendo cabível a imposição de medidas diversas da constrição da liberdade nesse momento.
No caso ora tratado, é necessário promover a adequação diante da concessão da ordem, fixando medidas cautelar diversas da prisão, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, em associação com outras medidas que eventualmente venham a ser impostas pelo juízo de origem, tido como autoridade coatora, salvo se por outro motivo o paciente estiver preso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002974-78.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), MAICKON DOUGLAS DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 051.540.771-21 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), MAICKON DOUGLAS DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 051.540.771-21 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2o VOGAL QUE A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - 1. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE O PACIENTE SER MANTIDO PRESO EM RAZÃO DA PENA SER INSUFICIENTE PARA A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÃO - ANÁLISE INVIÁVEL NA SEARA DO HABEAS CORPUS 2. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS MECANISMOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OUTROS QUE DEMONSTREM A PERICULOSIDADE DO PACIENTE DIANTE DA COLETIVIDADE - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.

As balizas estreitas do mandamus constitucional inviabilizam a análise da proporcionalidade referente à necessidade momentânea de constrição da liberdade do paciente, e o regime fixado para cumprimento inicial de pena, em caso de uma eventual e futura condenação.

Não se observando a imperativa necessidade de segregação cautelar do paciente, de forma pura e simples a despeito de outras formas de restringi-lo de modo a não atrapalhar o desenvolvimento processual, bem como não ser alcançado pela lei, mostra-se necessária a observação das figuras da necessariedade e adequabilidade. In casu, a quantidade de droga apreendida com o paciente não é expressiva (01g de cocaína e 95g de maconha), não há elementos outros dentro do quadro em que houve a prisão, que demonstrem a periculosidade do paciente caso esteja solto, sendo cabível a imposição de medidas diversas da constrição da liberdade nesse momento.

No caso ora tratado, é necessário promover a adequação diante da concessão da ordem, fixando medidas cautelar diversas da prisão, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, em associação com outras medidas que eventualmente venham a ser impostas pelo juízo de origem, tido como autoridade coatora, salvo se por outro motivo o paciente estiver preso.

R E L A T Ó R I O

DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES, impetra
habeas corpus
, em favor de MAICKON DOUGLAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA, com prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Sustenta, que o juízo
a quo
, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao
status libertatis
deste.

Aduz ainda, que a manutenção da segregação cautelar do beneficiário constitui antecipação de pena, e que em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena, será o diverso do fechado.

Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e eventual ação penal em seu desfavor.

Por fim, requer o impetrante, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em p
arecer da lavra do douto Procurador, Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta pela concessão da ordem com a imposição de medidas cautelares
do artigo 319 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que na data de 17 de fevereiro de 2021 o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

No que importe a pretendida aplicação da proporcionalidade, no sentido de que caso o paciente venha a ser condenado, receberá pena que comporte o regime inicial de cumprimento de pena, diverso do fechado, tenho que tal linha de raciocínio, ainda que louvável, não é garantidora de êxito algum.

Ao contrário de outros ramos do Direito, que após exaustivas análises e decisões, por Tribunais Regionais e Federais, conseguem julgar em bloco determinados temas e com isso indicar o êxito ou não de determinada pretensão, no Direito Penal, cada caso, é um caso e portanto, pretender determinar que o regime inicial de cumprimento de pena será diverso do fechado, na seara restrita do habeas corpus, não só é contar com o ovo dentro da galinha, como também é promover um exercício de futurologia, o que por causas óbvias, não é contemplado, tampouco admitido pela estrutura jurídica do País.

Assim, tal argumento, encontra-se desprovido de habitat favorável para uma análise aprofundada, diante das limitadas balizas do habeas corpus.

Feita essa ponderação, passo ao elemento nodal do presente writ, qual seja, a presença ou não dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Protesta o impetrante, de que não há nos autos fundamentação crível para a manutenção do paciente segregado cautelarmente, não tendo o magistrado de origem, demonstrado a necessidade da prisão.

Ao determinar a prisão preventiva, o magistrado de origem, assim fundamentou:

"Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Dessume-se dos autos que a

Polícia Militar realizava patrulhamento pela Vila Itamaraty quando depararam com o autuado em uma motocicleta, evidenciando nervosismo. Ao realizarem abordagem policial, em busca pessoal localizaram nas vestes do acusado a quantia de R$100,00 em notas diversas e uma porção de substância entorpecente, sendo que o acusado não soube informar a origem do dinheiro que portaram. Considerando a informação do acusado de que havia mais entorpecentes em seu estabelecimento comercial, a guarnição deslocou ao imóvel citado pelo acusado, tendo localizado outras porções de substância entorpecente. Em consulta aos Sistemas do Poder Judiciário, constatou-se que o autuado registra demanda penal n.o 3881-09.2020.8.11.0064, em trâmite neste Juízo, qual fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, estando em grau recursal.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo diante do fato de que o autuado já registra outra demanda penal em que fora condenado recentemente, estando em grau recursal, situações essas que remontam a necessidade do decreto preventivo para a garantia da ordem pública." (sic - id. 77161977)

Ao prestar as informações requisitadas, o magistrado, tido como autoridade coatora, detalhou que:

“Cuida-se de auto de prisão em flagrante instaurado em face de Maickon Douglas da Conceição Pereira, em decorrência da suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Dessume-se dos autos que a Polícia Militar realizava patrulhamento pela Vila Itamaraty quando depararam com o autuado em uma motocicleta, evidenciando nervosismo.

Ao realizarem abordagem policial, em busca pessoal, localizaram nas vestes do acusado a quantia de R$100,00 em notas diversas e uma porção de substância entorpecente, sendo que o acusado não soube informar a origem do dinheiro que portaram.

Considerando a informação do acusado de que havia mais entorpecentes em seu estabelecimento comercial, a guarnição deslocou ao imóvel citado pelo acusado, tendo localizado outras porções de substância entorpecente.

Realizada perícia nas substâncias apreendidas, constatou-se tratar de 01 (uma) porção com peso de 1,00g de cocaína e 02 (duas) porções com peso de 95,00g de maconha.

Em consulta aos Sistemas do Poder Judiciário, constatou-se que o autuado registra demanda penal n.o 3881-09.2020.8.11.0064, em trâmite neste Juízo, qual fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, estando em grau recursal.

A prisão efetivou-se no dia 17 de fevereiro de 2021, tendo sido realizada audiência de custódia no dia 18/02/2021, oportunidade em que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva." (sic - id. 77956469)

Quanto à alegada ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, tenho que duas questões merecem ser mencionadas;

Primeiro, o magistrado, tido como autoridade coatora se mostra combativo e determinado no cumprimento dos ditames legais, sendo que
pautou a necessidade da segregação cautelar, na materialidade delitiva, nos indícios de autoria, no contexto em que o delito se deu, bem como o fato de
ter o beneficiário, outra ação penal em seu desfavor, de n.o 3881-09.2020.8.11.0064, em trâmite naquele Juízo
, pela qual foi
condenado pela prática do crime de tráfico de drogas
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, estando em grau recursal. Ademais, o paciente foi preso e consigo apreendidos R$100,00 (cem reais), que não soube informar a origem da referida quantia em pecúnia apreendida consigo, bem como foram encontrados em seu estabelecimento comercial 01 (uma) porção com peso de 1,00g de cocaína e 02 (duas) porções com peso de 95,00g de maconha.

Segundo, no afã de acautelar a sociedade local dos riscos que indivíduos, por vezes inclinados à pratica delitiva, possam impingir à coletividade, o judicante de origem confiscou preventivamente a liberdade do paciente; entretanto, descuidando de demonstrar de forma prática, os reais riscos que a liberdade provisória do beneficiário, implicaria a coletividade, visto que ainda que tenha o paciente condenação anterior, os valores encontrados consigo não se mostram vultuosos e a quantidade de entorpecente encontrado em seu estabelecimento comercial não é em quantidade considerável, ainda que se saiba que os traficantes “formiguinhas” são rotina nos dias de hoje.

Analisando os demais elementos dos autos, não é possível constatar maiores perigos ou dados que demonstrem que o paciente em liberdade, causará perigo direto ao meio, como eventual ligação com organização criminosa, apreensão de outros elementos como balança de precisão, armas ou elementos outros que acusem a intensa periculosidade do paciente, a quantidade de entorpecente apreendido não é expressiva e não há dados das condições em que o paciente respondeu à outra ação penal pela qual foi condenado, porém não transitada em julgado, por encontrar-se em grau de recurso.

Ressalto, esse é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, onde imbuído do espirito das políticas públicas mais recentes no sentido de esvaziar as cadeias públicas e penitenciárias, tem feito uma melhor valorização do quesito periculosidade, mesmo em indivíduos reincidentes e com maus antecedentes, inclusive no delito de tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ANTERIOR CONDENAÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (15,1 G DE COCAÍNA E 45,8 G DE MACONHA).
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. LIMINAR CONFIRMADA.

1. Não obstante as relevantes considerações formuladas pelas instâncias ordinárias, relativas à anterior condenação do réu por outro crime, as demais circunstâncias descritas nos autos revelam que a aplicação de medidas alternativas à prisão mostram-se suficientes para evitar a reiteração delitiva, notadamente por se tratar de apreensão de 15,1 g de cocaína e 45,8 g de maconha. Precedentes.

2. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares a serem fixadas pelo Juízo de origem, sem prejuízo da decretação da custódia provisória em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos concretos para tanto.” (HC 600.991/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANIFESTA ILEGALIDADE.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. PROCESSO EM ANDAMENTO PELO MESMO DELITO. CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Considerando-se as circunstâncias do caso, quais sejam, a quantidade de drogas apreendida, tratando-se de 54 gramas de cocaína, bem como a existência de apenas um processo anterior em andamento pela prática de tráfico de drogas, é suficiente, para evitar a reiteração delitiva, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares penais alternativas.

2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 645.796/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

Isso porque, ainda que se trate de crime grave, em tese praticado pelo paciente, o magistrado de origem não logrou êxito em demonstrar de forma efetiva, os riscos que a liberdade provisória do beneficiário, traria para a coletividade, que não possam ser dirimidos por medidas diversas da prisão, como as medidas cautelares, possíveis de aplicação, até porque, uma vez estabelecidas as cautelares e não cumpridas pelo paciente, este abrirá um espaço para que efetivamente as medidas constritivas de sua liberdade, o alcancem!

Assim, não posso me furtar ao fato de que as figuras da necessariedade e adequabilidade se fazem presentes
in casu
, visto não se observar a imperativa necessidade de segregação cautelar do paciente, de forma pura e simples a despeito de outras formas de restringi-lo de modo a não atrapalhar o desenvolvimento processual, bem como não ser alcançado pela lei.

Por essa frente, tenho como necessário promover a adequação, diante da concessão da ordem, mediante a fixação de medidas cautelar diversas da prisão, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, em associação com outras medidas que porventura venham a ser impostas pelo juízo de origem, tido como autoridade coatora, salvo se por outro motivo não estiver preso.

Desta forma, determino o cumprimento das seguintes medidas cautelares abaixo elencadas, como condição para manutenção do paciente em liberdade:

a)
uso de aparelho de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica);

b)
a proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;

c)
o comparecimento a todos os atos judiciais em que sua presença se faça necessária;

d)
a proibição de frequentar bares, shows e locais outros que afrontem a honra e os bons costumes sociais, devendo recolher-se em sua residência até as 19h00, todos os dias, inclusive finais de semana e feriados;

e)
a proibição de ingestão de bebidas alcoólicas;

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente a ação mandamental e
CONCEDO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI [2o VOGAL]

Egrégia Câmara:

Resumidamente, o impetrante assenta o alardeado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente nas teses de
inidoneidade da fundamentação
empregada no decreto constritivo e
ausência do
periculum libertatis
, a tornar
suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, justificando que o
dinheiro encontrado na posse do agente tem origem lícita
; é
diminuta a quantidade de droga apreendida
e a só
circunstância dele responder a outra ação penal não torna necessária a prisão a bem da ordem pública
, sob pena de se violar o princípio constitucional da presunção de inocência, transmudando-se a segregação cautelar em indevida antecipação de pena.

Sucede que as circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão dos entorpecentes, ao menos em princípio, sugerem o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, e com todo respeito ao douto Relator, entendo que é significativa a quantidade de narcóticos apreendidos, porquanto 95g de maconha são suficientes à confecção de pouco mais de uma centena dos cigarros popularmente conhecidos como ‘finos’, ao que deve ser somada a diversidade de drogas [cocaína e maconha], assaz a caracterizar a maior reprovabilidade da conduta.

E recentemente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a garantia da ordem pública tem relação com a quantidade e a diversidade de entorpecentes, aptas a indicar a necessidade da prisão preventiva,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA.

1.
A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada diante das circunstâncias do caso que, pelas características e circunstâncias delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória

para a garantia da ordem pública,
considerando-se, sobretudo, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas.

(...)

5. Ordem de habeas corpus denegada.” (
HC 622.758/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021). Grifei.

Demais disso, é pacífico nos Tribunais Superiores e também neste e. Tribunal de Justiça por meio do Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT, que a custódia provisória afigura-se compatível com o princípio da presunção de inocência, além disso, o fundado risco de reiteração delitiva, aferido
in casu
a partir da
existência de ação penal em curso pela prática de crime idêntico e no bojo da qual já consta uma condenação em primeira instância
, demonstra que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se presta a evitar a reprodução de condutas ilícitas por parte do paciente.

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO (...).
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. INQUÉRITOS POLICIAIS EM ANDAMENTO.
REINCIDÊNCIA.
REITERAÇÃO DELITIVA DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. PERICULOSIDADE SOCIAL. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...) 4.
Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos penais em andamento, embora não possam exasperar a pena-base (Súmula 444/STJ), constituem indicativos de risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(STJ – HC: 511494/RS 2019/0145317-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/06/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2019). Destaquei.

Sendo assim, respeitosamente DIVIRJO do douto Relator e encaminho meu voto pela
DENEGAÇÃO

da ordem
, a fim de manter incólume o decreto de prisão preventiva em face do paciente
Maickon Douglas da Conceição Pereira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021